Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. GLOSA DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação monitória e converteu o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), acrescido de correção monetária a partir dos vencimentos, multa contratual de 2% e juros de mora de 2% ao mês, calculados pro rata die, em razão de notas fiscais não comprovadamente quitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões a serem examinadas nos presentes embargos de declaração: (I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil; (II) analisar se houve omissão na apreciação da alegada litigância de má-fé da parte autora; (III) apurar se faltou fundamentação quanto à legitimidade da glosa da Nota Fiscal no 357; (IV) avaliar a necessidade de enfrentamento específico da cláusula contratual relativa à autorização prévia; e (V) examinar a exigência de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e normativos invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas na apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória.
5. Constou expressamente no julgado que a glosa da Nota Fiscal no 357 não afasta a comprovação da efetiva prestação do serviço, inexistindo fundamento para afastar a cobrança reconhecida.
6. Também restou consignado que a parte embargante não comprovou a quitação da Nota Fiscal no 985, uma vez que o comprovante bancário apresentado não individualiza a obrigação nem especifica as notas fiscais supostamente pagas.
7. Reconhecida a legitimidade da cobrança, é inequívoco que o art. 940 do Código Civil não se aplica ao caso, assim como se mostra improcedente a alegação de litigância de má-fé da parte autora.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. 2. A ausência de comprovação idônea de pagamento legitima a procedência da ação monitória e afasta a aplicação do art. 940 do Código Civil. 3) A rejeição dos embargos de declaração admite o prequestionamento implícito da matéria, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e CC, art. 940.